Tribunal: TJPA
Processo: 0010182-04.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010182-04.2018.8.14.0049

APELANTE: GRACIELE MACIEL FARIAS, JOSE SILVA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0010182-04.2018.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: GRACIELE MACIEL FARIAS

APELANTE: JOSE SILVA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. APELO
DEFENSIVO DE
GRACIELE MACIEL FARIAS. DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘D’ DO CP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL
EM PATAMAR MÍNIMO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE

JOSE SILVA CORREA. ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. FALHA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
FIXAÇÃO DA SANÇÃO INICIAL NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. RECURO DE GRACIELE MACIEL FARIAS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO IMPROVIDO
. APELO DE
JOSE SILVA CORREA CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE
GRACIELE MACIEL FARIAS E, NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO, ALÉM DE CONHECER DO APELO DE JOSE SILVA CORREA
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0010182-04.2018.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: GRACIELE MACIEL FARIAS

APELANTE: JOSE SILVA CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam os autos de dois recursos de
apelação
, interpostos em favor de
GRACIELE MACIEL FARIAS E JOSE SILVA CORREA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que os condenou respectivamente à pena de
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias e 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, mais o
pagamento de 176 (sento e setenta e seis) e 215 (duzentos e quinze) dias-multa
pela prática do crime descrito no art. 157, §2º
,
II

e 157, §2º - A, ambos do CP
.

Narra a exordial recebida em 13/12/2018
[1]
, que no dia 06/11/2018, os Apelantes, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com utilização de arma de fogo, subtraíram da vítima Raimundo Lucivaldo Brito dos Santos a quantia de R$ 1.700, 00 (mil e setecentos reais), 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) relógio e 01 (uma) motocicleta.

Consta nos autos que o ofendido mantinha relação de confiança com a Recorrente, que transitava livremente por sua residência, eis que a genitora desta laborava no local.

No dia dos fatos, a Apelante foi até a casa da vítima e, premeditadamente, em comunhão de desígnios, facilitou a entrada do Recorrente e de outro indivíduo, simulando situação de perigo para que pudessem subtraírem os bens do ofendido.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória proferida em audiência (Id. 4675005).

Inconformada, a ofensora requer a readequação da reprimenda inicial por inidoneidade da fundamentação, além da incidência da atenuante da confissão espontânea (Fls. 72/ 75).

Da mesma forma, o Apelante se insurge apontando falha na primeira fase do cálculo dosimétrico, pelo que requer sua minoração a patamar mínimo, além de pugnar por sua absolvição em razão da insuficiência de provas (Id. 76/ 81).

Constam a contrarrazões pelo improvimento apenas do apelo de GRACIELE MACIEL FARIAS (Fls. 83/ 85).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento improvimento de ambos os recursos (Id. 4675010).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Fls. 08

VOTO

VOTO

1.

DA APELAÇÃO DE GRACILENE MACIEL FARIAS.

Inicialmente, a falta de interesse recursal da Apelante GRACIELE MACIEL FARIAS no que tange a aplicação da atenuante da confissão espontânea obsta o conhecimento total de seu apelo.

Nota-se que a incidência pretendida já integra a dosagem realizada pelo Juízo de primeiro grau, conforme trecho colacionado a seguir:

Carece, portanto a defesa de interesse quanto ao pleito em comento. Pontuo ainda que, ausente recurso próprio da acusação, tal benesse não poderia ser afastada em apelo exclusivo da defesa, para não se incidir em
reformatio in pejus
.

Desta forma, conheço parcialmente do recurso da Apelante e, acerca da parte conhecida passo a proferir voto.

a.

DA PRETENSA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Pugna a Recorrente pela minoração da sanção inicial por entender que as justificativas que a fundamenta são inidôneas.

De fato, constata-se que as circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor da Apelante não foram fundamentadas concretamente
[1]
, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização reprimenda, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosagem
.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta da ofensora mostra-se elevado. Consta nos autos que a Recorrente premeditou o crime
[4]
, valendo-se de relação de confiança que mantinha com a vítima
[5]
em razão de a genitora desta trabalhar na residência do ofendido, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade
(negativa)
.

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos. De todos os bens subtraídos
[6]
a vítima só conseguiu reaver a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), experimentando assim decréscimo considerável em seu patrimônio, apto a exasperar a pena
(negativa)
.

Portanto, levando-se em conta a integração do provimento apenas no diz respeito a sua fundamentação, mantenho o
quantum
fixado na origem e deixo de acolher o pedido de redução da sanção ao mínimo legal na primeira fase da dosagem.

2.

DO RECURSO DE JOSE SILVA CORREA

a.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas.

Tal assertiva encontra respaldo nas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente a confissão da Recorrente (Id. 4677637 e 4677638), além dos depoimentos da vítima (Id. 476854, 46766855, 4676861, 4676864, 46772125) e das demais testemunhas
[7]
angariados tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório.

Tais elementos, tomados em conjunto confirmam com segurança a versão acusatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[8]
.

Não é demais lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa e sintonia com as demais provas dos autos
[9]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Percebe-se assim, que a dinâmica delitiva restou comprovada nos termos da sentença recorrida.

Em conclusão, o apelo não comporta provimento.

b.

DA PRETENSA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No ponto, o Recorrente requer ajuste na primeira fase da dosagem para patamar mínimo, sob a justificativa de inidoneidade da fundamentação.

Melhor sorte não lhe assiste.

Tal qual a readequação feita na individualização da sanção imposta a corré (Item 1 – a), para evitar tautologia
[10]
, utilizo as mesmas razões (premeditação
[11]
e prejuízo econômico considerável
[12]
) para manter a inversão da polaridade dos vetores inerentes a culpabilidade e consequências do crime, restando assim inalterado o
quantum
de pena fixado na origem.

Desta forma,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de
GRACIELE MACIEL FARIAS
e,
NA PARTE CONHECIDA

NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do apelo de
JOSE SILVA CORREA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos
.

É como voto.

Belém/PA, de de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
Id. 4676861

[5]
Id. 4676854 e 4676855

[6]
R$ 1.700, 00 (mil e setecentos reais), 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) relógio e 01 (uma) motocicleta.

[7]

[8]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[9]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[10]
“(...) Admitindo-se situação fática semelhante aos Condenados, a identidade de fundamentos na dosimetria não representa ofensa ao princípio da individualização da pena, mas sua econômica, porém, compreensível, explicitação, não se evidenciando qualquer circunstância relevante e peculiar a algum deles, não se verifica utilidade na repetição da análise das circunstâncias judiciais relativa a cada um, para, ao final, chegar-se a uma pena comum a todos eles.”

AgRg no REsp 957.274/AC, Relator Ministro NÉFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016.

[11]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No HC n. 636.151/ES, a Defesa postulou o decote do aumento da pena no tocante à conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime, bem como a incidência da fração de 1/6 (um sexto) de aumento na primeira e segunda etapa da dosimetria. Assim, o presente writ, nesses pontos, não deve ser conhecido, pois trata-se de mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria.

2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.

3. Agravo regimental desprovido.

AgRg no HC 721052 ES 2022/0027243-4 Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Publicação DJe 03/03/2022 Julgamento 22 de Fevereiro de 2022 Relator Ministra LAURITA VAZ.

[12]

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES A SEREM SOPESADAS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE AUMENTO MAIS EXPRESSIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

7. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas

como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio,

considerando que a res foi avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime .

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do paciente, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena ( HC n. 606.078/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020)

Belém, 06/09/2023